Tribunal: TJBA
Processo: 8002427-62.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002427-62.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CICERO ACIONE PEREIRA Advogado(s): LEANDRO GALDINO MOURA, PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERDIÇÃO DE BARRACA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PODER DE POLÍCIA. REVELIA. MERA DETENÇÃO DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada pelo autor em face do Município de Itabuna, relacionados à interdição de barraca de feirante. 2. O apelante pleiteou a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como à manutenção da barraca no local onde se encontra. 3. O Município apresentou contrarrazões, impugnando a gratuidade de justiça e defendendo a regularidade da atuação administrativa, sustentando a inexistência de danos indenizáveis. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há cinco questões em discussão: (i) analisar o benefício da justiça gratuita; (ii) saber se são aplicáveis à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia previstos no art. 344 do CPC; (iii) saber se o Município é responsável pelos danos materiais alegados pelo apelante em razão da retirada da barraca; (iv) saber se o autor faz jus à indenização por danos morais; e (v) saber se há direito a lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Reputa-se correto o deferimento da justiça gratuita, uma vez que a parte apelante é feirante, indicativo de hipossuficiência. 6. A preliminar de aplicação dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública não merece acolhimento, nos termos do art. 345, II, do CPC, considerando que a demanda versa sobre exercício do poder de polícia e gestão de espaços públicos, matérias que transcendem o mero interesse patrimonial e tocam o interesse público primário. 7. Quanto aos danos materiais, não restou comprovada a existência de autorização formal da Administração Pública para a ocupação de espaço público, de modo que a construção da barraca sobre o canal configura mera detenção, nos termos do art. 1.198 do Código Civil. A jurisprudência pacífica do STJ veda a indenização por benfeitorias em bem público ocupado de forma precária. Inclusive, no momento de realocação da barraca do feirante, os elementos dos autos demonstram que o ente público diligenciou locais provisórios ou definitivos de sua atuação, no que houve adesão da maioria dos prejudicados, salvo a parte apelante. 8. No tocante aos danos morais, a Administração atuou no exercício regular do poder de polícia, visando à reorganização de espaço público e à proteção da saúde coletiva, não havendo comprovação de abuso de poder ou violação à dignidade do autor. A tolerância administrativa não gera direito adquirido à ocupação irregular de bem público. 9. Com relação aos lucros cessantes, não há comprovação dos prejuízos econômicos, além de que a interrupção da atividade comercial decorrente de ocupação irregular de bem público não gera direito à indenização por lucros cessantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida. Tese de julgamento: A ocupação de bem público sem autorização formal configura mera detenção e não gera direito à indenização por benfeitorias, danos morais ou lucros cessantes. Dispositivos relevantes citados - Código Civil, arts. 1.198 e 1.208. Jurisprudência relevante citada - STJ - AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 09/04/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002427-62.2023.8.05.0113, tendo como apelante CICERO ACIONE PEREIRA e apelada MUNICIPIO DE ITABUNA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.